Tribunal: TJBA
Processo: 8030991-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030991-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON CONCEICAO SOUZA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO INTEGRAL DO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desmembramento integral do litisconsórcio ativo facultativo em Ação Ordinária, limitando o polo ativo a um único autor. Todos os agravantes, pescadores artesanais, alegam prejuízos decorrentes de dano ambiental supostamente causado pelas agravadas, operadoras de barragem. A decisão agravada fundamentou-se no art. 113, § 1º, do CPC, sob o argumento de que a cumulação de partes comprometeria a celeridade e dificultaria a defesa e o cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da decisão que suprimiu o litisconsórcio ativo facultativo, ao invés de apenas limitá-lo, conforme autorizado pelo §1º do art. 113 do CPC, diante da evidente comunhão da causa de pedir e do objeto da demanda.

III. Razões de decidir: O art. 113, §1º, do CPC autoriza a limitação do número de litisconsortes, não a sua supressão.

A existência de causa de pedir comum entre os autores e a identidade fática do caso não justificam o desmembramento integral.

A medida compromete os princípios da economia processual, da eficiência, do acesso à justiça e da segurança jurídica.

A eventual necessidade de avaliação individualizada de danos ou da gratuidade de justiça não impede a tramitação conjunta.

Jurisprudência do TJBA reconhece a impossibilidade de supressão do litisconsórcio facultativo, admitindo apenas a limitação razoável.

O STJ admite a limitação do número de litigantes para garantir a celeridade, mas não como forma de impedir o exercício do direito à ação coletiva.

IV. Conclusão: Agravo de instrumento conhecido e provido para
reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da
Ação Ordinária nº 8060462-02.2019.8.05.0001
com a manutenção de todos os autores no polo ativo, nos termos em que foi proposta a demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8030991-31.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador/BA em que figuram como parte recorrente
Adailton Conceição Souza e outros
,
e parte recorrida
Votorantim Energia Ltda. e outros
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça